Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737264-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANDRE DO NASCIMENTO DEL FIACO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (id.139693851), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715237-97.2019.8.07.0001, movido em face de ANDRÉ NASCIMENTO DEL FIACO, indeferiu a medida executiva atípica postulada pela parte exequente/agravante, consistentes no bloqueio/cancelamento de cartões de crédito da parte executada/agravada. Eis o teor do decisum guerreado: Indefiro o pedido de bloqueio de cartões de crédito, porquanto, tal medida não guarda pertinência para a garantia da satisfação da obrigação, afigurando-se, medidas desproporcionais e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo que é a satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido também é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH, BLOQUEIO DE EVENTUAIS CARTÕES DE CRÉDITO E APREENSÃO DE PASSAPORTE. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. DIREITO DE SUBSISTÊNCIA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2. Apesar de poderem ser entendidas como insertas dentre aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, sendo, portanto, inadequadas ao propósito do credor, bem como têm o potencial de comprometer o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e de subsistência do executado. 3. As cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de efetividade que a medida guarda para adimplemento da dívida exequenda. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários. (Acórdão 1423485, 07263707120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão do não atendimento da decisão de ID 139039167 e da inexistência de bens passíveis de penhora, suspendo a marcha processual com fulcro no artigo 921, inciso III, do CPC. Com efeito, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos começará a correr após decorrido um ano a contar da presente data. I. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em linhas gerais, que a medida requerida na origem se justifica em razão do esgotamento das medidas típicas de execução, ressaltando que todas as diligências cabíveis no que tange a pesquisas via sistemas integrados restaram infrutíferas. Alega que a jurisprudência caminha de modo consolidado na direção da concessão das medidas executivas atípicas, a teor do que autoriza o art. 139, inciso IV, do CPC. Afirma que o bloqueio dos cartões de crédito da agravada terá repercussão direta na administração do seu orçamento, viabilizando o cumprimento da obrigação. Enfatiza que a disposição normativa contida no art. 139, inciso IV, do CPC trouxe uma verdadeira mudança de paradigma, ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, conferindo ao julgador uma maior amplitude de poderes executórios. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o bloqueio dos cartões de crédito do agravado. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 40916775). Indeferido por esta Relatora o pedido de natureza liminar (id. 41041462). Intimado para exercer contraditório, o agravado quedou-se inerte (id. 41876530). É o relatório. Decido. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra do e. Ministro Relator Marco Buzzi, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 07/04/2022, nos autos do Recurso Especial no 1.955.539/SP e Recurso Especial no 1.955.574/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, afetado à 2a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, que versem sobre o Tema 1.137/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da definição sobre a possibilidade, ou não, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, de o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Transcreve-se a seguir ementa da proposta de afetação no recurso especial em referência: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. Eis o teor da ordem de suspensão: 3. Ante o exposto, voto no sentido de: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015; b) determinar a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; c) comunicar, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos eminentes Ministros da Segunda Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais; d) dar ciência, facultando-lhes a atuação nos autos como amici curiae, à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), bem como às demais entidades vinculadas ao direito do consumidor. e) após, é de se oportunizar vista ao Ministério Público Federal, para parecer, nos termos do artigo 1.038, III, § 1o, do CPC/2015. Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora